Tribunal: STJ
Processo: 1037381-08.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212851 - MT(2025/0082766-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA
CORPUS
AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera "prematuro
trancar ação penal através da via estreita do remédio heroico - no bojo do
qual se mostra inadequada a dilação probatória - quando o fato típico e a
autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos à deflagração
da persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o
(RHC n.
relator Ministro
princípio do in dubio pro societate"
49.298/RJ,
Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/3/2015,
6/4/2015)
2. A irresignação defensiva quanto à alegada ausência de condutas
objetivas atribuídas à agravante não se sustenta. O Ministério Público
apresentou farto conjunto probatório que converge no sentido de sua
atuação direta na dissimulação e ocultação de bens e valores provenientes
de infrações penais cometidas por seu cônjuge, em manobras típicas do
crime de lavagem de capitais.
3. Entre as condutas objetivamente imputadas, destaca-se a utilização do
nome da agravante para a constituição formal de empresas, como Elog
Express Encomendas Ltda. e Fiorano Participações e Investimentos Ltda.,
entidades que, conforme apurado, eram de fato administradas e
controladas por seu marido. Ademais, apontou-se a aquisição de diversos
bens de altíssimo valor – incluindo imóveis e aeronaves – registrados em
nome da agravante ou das mencionadas pessoas jurídicas, apesar de sua
comprovada incapacidade financeira para tanto. Tais atos, segundo a
denúncia, visavam mascarar a origem e a propriedade ilícita do patrimônio
do casal, que seria oriundo de sonegação fiscal da ordem de quase 300
milhões de reais.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55947732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 40dad337-c386-432a-b3e8-98e13efead76

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 40dad337-c386-432a-b3e8-98e13efead76

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212851 - MT (2025/0082766-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
RÔMULO MARTINS NAGIB - DF019015
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA
CORPUS
AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera "prematuro
trancar ação penal através da via estreita do remédio heroico - no bojo do
qual se mostra inadequada a dilação probatória - quando o fato típico e a
autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos à deflagração
da persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o
(RHC n. 49.298/RJ, relator Ministro
princípio do in dubio pro societate"
Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2015
6/4/2015
2. A irresignação defensiva quanto à alegada ausência de condutas
objetivas atribuídas à agravante não se sustenta. O Ministério Público
apresentou farto conjunto probatório que converge no sentido de sua
atuação direta na dissimulação e ocultação de bens e valores provenientes
de infrações penais cometidas por seu cônjuge, em manobras típicas do
crime de lavagem de capitais.
3. Entre as condutas objetivamente imputadas, destaca-se a utilização do
nome da agravante para a constituição formal de empresas, como Elog
Express Encomendas Ltda. e Fiorano Participações e Investimentos Ltda.,
entidades que, conforme apurado, eram de fato administradas e
controladas por seu marido. Ademais, apontou-se a aquisição de diversos
bens de altíssimo valor – incluindo imóveis e aeronaves – registrados em
nome da agravante ou das mencionadas pessoas jurídicas, apesar de sua
comprovada incapacidade financeira para tanto. Tais atos, segundo a
denúncia, visavam mascarar a origem e a propriedade ilícita do patrimônio
do casal, que seria oriundo de sonegação fiscal da ordem de quase 300
milhões de reais.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51436811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:04
Código de Controle do Documento: be5649e2-cb6e-4fc2-85d3-fb0ac628cb50

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRA PAIVA
PINHEIRO contra decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao
recurso ordinário em
manejado
habeas corpus
contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim ementado:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCRIÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA. TEORIA DA CEGUEIRA
DELIBERADA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. I.
CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra ato comissivo atribuído
ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as
preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa da ação
penal instaurada para apurar, em tese, lavagem de dinheiro visando o
trancamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões: 1) inépcia
da denúncia; 2) ausência de justa causa para a ação penal; 3)
desconhecimento sobre a ilicitude do fato. III. RAZÕES DE DECIDIR A
denúncia atende aos requisitos legais quando descreve adequadamente os
fatos imputados à paciente, individualizando seu envolvimento na ocultação
e dissimulação de bens adquiridos com valores provenientes de infração
penal. Para a configuração do crime tipificado no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613
/1998, mostra-se prescindível o envolvimento do agente no delito
antecedente, pois o crime de lavagem de dinheiro é autônomo, “não se
exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo
que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a . presença de
indícios suficientes de sua existência” A negativa sobre o elemento subjetivo
do tipo [dolo] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal,
portanto não passível sua aferição em sede de . Habeas Corpus Nos crimes
de lavagem de capital, a responsabilidade dolosa pode ser reconhecida
quando há elevada probabilidade de que o agente conheça a natureza ou
origem criminosa dos bens, direitos ou valores ilícitos, à luz da “teoria da
cegueira deliberada” – “instruções do avestruz” -. Tratando-se de condutas
reiteradas, simulação de negócios e aquisição de bens com valores
vultuosos, a ingenuidade e passividade da paciente não pode ser invocada
para obstar o prosseguimento da ação penal, sob pena de impedir “o Estado,
antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o
levantamento . dos elementos de prova para a verificação da verdade dos
fatos” O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, somente se
mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de
plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 783-794).
Documento eletrônico VDA51436811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:04
Código de Controle do Documento: be5649e2-cb6e-4fc2-85d3-fb0ac628cb50

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que
"o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da
ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de
plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da
conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios
mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui
requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de
provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo
recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a
(RHC n. 161.152/SP, relator
ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes"
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
28/10/2022
Esta Corte já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que "o
trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ, é medida
excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem
necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro mínimo de materialidade e
de autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a
ocorrência de causa de extinção da punibilidade, conforme reiterada jurisprudência
(RHC n. 122.998/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
deste Superior Tribunal"
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/2/2021
10/2/2021
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera "prematuro
trancar ação penal através da via estreita do remédio heroico - no bojo do qual se
mostra inadequada a dilação probatória - quando o fato típico e a autoria delitiva estão
calcados em elementos indiciários aptos à deflagração da persecução criminal,
devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o princípio do in dubio pro societate"
(RHC n. 49.298/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2015
6/4/2015
A irresignação defensiva quanto à alegada ausência de condutas objetivas
atribuídas à agravante não se sustenta. O Ministério Público apresentou farto conjunto
Documento eletrônico VDA51436811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:04
Código de Controle do Documento: be5649e2-cb6e-4fc2-85d3-fb0ac628cb50

probatório que converge no sentido de sua atuação direta na dissimulação e ocultação
de bens e valores provenientes de infrações penais cometidas por seu cônjuge, em
manobras típicas do crime de lavagem de capitais.
Entre as condutas objetivamente imputadas, destaca-se a utilização do
nome da agravante para a constituição formal de empresas, como Elog Express
Encomendas Ltda. e Fiorano Participações e Investimentos Ltda., entidades que,
conforme apurado, eram de fato administradas e controladas por seu marido. Ademais,
apontou-se a aquisição de diversos bens de altíssimo valor – incluindo imóveis e
aeronaves – registrados em nome da agravante ou das mencionadas pessoas
jurídicas, apesar de sua comprovada incapacidade financeira para tanto. Tais atos,
segundo a denúncia, visavam mascarar a origem e a propriedade ilícita do patrimônio
do casal, que seria oriundo de sonegação fiscal da ordem de quase 300 milhões de
reais.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:04
Código de Controle do Documento: be5649e2-cb6e-4fc2-85d3-fb0ac628cb50

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212851 - MT (2025/0082766-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
RÔMULO MARTINS NAGIB - DF019015
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
VOTO-VISTA
Consta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou
denúncia contra 19 pessoas, no âmbito da
, que investigou uma
Operação Rota Final
suposta organização criminosa liderada por Éder Augusto Pinheiro. A organização teria
como objetivo impedir a implantação de um novo sistema de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal no Estado de Mato Grosso, inviabilizar procedimentos licitatórios
e legitimar a exploração precária de linhas de transporte intermunicipal. A denúncia narra
a prática de diversos crimes, como corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de
dinheiro, organização criminosa, abuso de poder econômico e crimes relacionados a
licitações (Processo n. 1011125-04.2021.8.11.0042, da 7a Vara Criminal da comarca de
Cuiabá/MT).
No que diz respeito a
, a denúncia a acusa de
Alessandra Paiva Pinheiro
ocultação de bens provenientes de infração penal, imputando-lhe a prática de oito crimes
de lavagem de dinheiro, previstos no
o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, em concurso
art. 1
material, com base nos arts. 29 e 69 do Código Penal.
A acusação foi recebida em setembro de 2021 e, após a negativa de
oferecimento de acordo de não persecução penal pelo
local, foi confirmado seu
Parquet
recebimento. A defesa da ré apresentou embargos de declaração, alegando que as teses
defensivas de inépcia da denúncia e ausência de justa causa não foram enfrentadas na
decisão que rejeitara as preliminares.

O Juízo acolheu os embargos para esclarecer a decisão, mas manteve o
entendimento de que a denúncia é válida e de que há justa causa para o prosseguimento
da ação penal (fls. 505/523). Na oportunidade, destacou que a existência de elementos
probatórios mínimos, como os relatados na denúncia, justifica a continuidade da
persecução penal. Ressaltou, ainda, que a análise aprofundada de provas é incompatível
com aquela fase processual e que a discussão sobre autoria e materialidade deve ser
realizada no curso da instrução criminal.
O Tribunal estadual também afastou essas alegações ao negar o trancamento
da ação penal no julgamento do HC n. 1037381-08.2024.8.11.0000. Ainda discorreu
sobre a tese de desconhecimento sobre a ilicitude do fato, como se vê deste trecho da
ementa (fl. 714 - grifo nosso):
[...]
A denúncia atende aos requisitos legais quando descreve adequadamente os
fatos imputados à paciente, individualizando seu envolvimento na ocultação e
dissimulação de bens adquiridos com valores provenientes de infração penal. Para a
configuração do crime tipificado no
o, § 4o, da
mostra-se
art. 1
Lei no 9.613/1998,
prescindível o envolvimento do agente no delito antecedente, pois o crime de
lavagem de dinheiro é autônomo, "não se exigindo processo criminal ou condenação
pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para
tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência".
A negativa sobre o elemento subjetivo do tipo [dolo] envolve matéria
fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua
aferição em sede de
. Nos crimes de lavagem de capital, a
Habeas Corpus
responsabilidade dolosa pode ser reconhecida quando há elevada
probabilidade de que o agente conheça a natureza ou origem criminosa dos
bens, direitos ou valores ilícitos, à luz da "teoria da cegueira deliberada" –
"instruções do avestruz".
Tratando-se de condutas reiteradas, simulação de negócios e aquisição
de bens com valores vultuosos, a ingenuidade e passividade da paciente não
pode ser invocada para obstar o prosseguimento da ação penal, sob pena de
impedir "o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional,
coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a
.
verificação da verdade dos fatos"
O trancamento da ação penal, em sede de
, somente se mostra
habeas corpus
possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a
atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria. [...]

Vindo a questão ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro
Antonio Saldanha Palheiro entendeu por negar provimento ao recurso de
,
Alessandra
posição que manteve ao apreciar o respectivo agravo regimental.
Após pedir vista dos autos e analisar a matéria, bem como as peças com mais
vagar, chego ao mesmo entendimento do Relator.

Para S. Exa., a tese defensiva que sustenta a ausência de condutas objetivas
atribuídas à agravante não encontra respaldo nos autos. O Ministério Público apresentou
um robusto conjunto probatório que evidencia sua participação direta em atos de
dissimulação e ocultação de bens e valores provenientes de infrações penais praticadas
por seu cônjuge, caracterizando manobras típicas do crime de lavagem de capitais. Entre
as condutas atribuídas à agravante, destaca-se a utilização de seu nome para a
constituição formal de duas empresas, as quais, conforme apurado, eram efetivamente
administradas e controladas por seu marido. Além disso, foi identificada a aquisição por
ela e pelas das referidas pessoas jurídicas de bens de elevado valor, incluindo imóveis e
aeronaves, apesar de sua incapacidade financeira comprovada para realizar tais
aquisições. De acordo com a denúncia, esses atos tinham como objetivo ocultar a origem
e a propriedade ilícita do patrimônio do casal, que seria proveniente de sonegação fiscal
estimada em quase 300 milhões de reais.
É demasiadamente prematuro o pretendido encerramento da ação penal, uma
vez que a avaliação dedicada de mérito somente será realizada no decorrer da instrução
criminal na origem, com observância do contraditório e da ampla defesa. Só a instrução
criminal pode definir quem concorreu, quem participou ou quem ficou alheio à ação ilícita.
Havendo elementos indiciários aptos e suficientes a desencadear a persecução penal
pelo Estado, é incabível, neste âmbito, impedir o curso do processo, dada a necessidade
de revolver fatos e provas para se chegar à conclusão de que a agravante não participou
ou não tinha ciência dos crimes. Isso deverá constituir matéria passível de exame na fase
probatória do processo penal.
Com essas considerações,
o Ministro Saldanha Palheiro e
acompanho
nego
ao agravo regimental.
provimento

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212851 - MT(2025/0082766-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
VOTO-VISTA
O então relator, Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o presente agravo regimental,
apresentou seu judicioso voto pelo improvimento do recurso, mantendo a
decisão por ele proferida que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Entendeu Sua Excelência que o Ministério Público apresentou farto
conjunto probatório que converge no sentido da atuação direta da agravante na
dissimulação e ocultação de bens e valores provenientes de infrações penais
cometidas por seu cônjuge, em manobras típicas do crime de lavagem de
capitais.
Na petição de agravo regimental, a parte reitera a alegação de
ausência de justa causa e de inépcia da denúncia, por não descrever elementos
mínimos do fato e por não individualizar conduta que configure lavagem de
dinheiro. Argumenta ainda a falta de elemento subjetivo e de descrição de
intenção de ocultar bens ou valores, não havendo imputação concreta de dolo, o
que inviabilizaria a persecução penal.
Inicialmente, o recurso foi retirado da pauta virtual de
a
5/6/2025
(fls. 802-803). Em
após o voto do Sr. Ministro relator
11/6/2025
11/9/2025,
negando provimento ao agravo regimental, pediu vista antecipada o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior (fls. 804-805). E, em
após o voto-vista do Sr.
14/10/2025,
Ministro Sebastião Reis Júnior negando provimento ao agravo regimental,
pedi vista dos autos.
Passo a apresentar voto.
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

Pois bem.
De fato, a concessão da ordem de
, ou o provimento do
habeas corpus
seu recurso ordinário, demanda demonstração da ilegalidade de plano, ônus
que recai sobre a parte recorrente, a quem cumpre instruir o feito com a prova
pré-constituída de suas alegações.
No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-
se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do
, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a
habeas corpus
inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de
extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria
delitiva.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CORPUS
CAPITAIS (ARTS. 288,
, DO CÓDIGO PENAL E 1o, § 1o,
CAPUT
INCISO I, DA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO
LEI N. 9.613/1998)
PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio
heroico consiste em medida excepcional, justificando-se
somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da conduta,
causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios
de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia -
em flagrante prejuízo à defesa.
2. No caso, a peça ministerial aponta elementos referentes à
materialidade delitiva e também aos indícios de autoria, podendo
se verificar com clareza a conduta delituosa imputada aos
agravantes.
3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
afirma que "o crime de lavagem de capitais é delito autônomo
em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de
identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do
crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de
ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da
origem dos ativo" (AgRg no
relator
REsp n. 1.875.233/PR,
Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do
TJDFT, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
23/6/2022)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
874.780/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
)
19/3/2025.
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
LAVAGEM DE CAPITAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
habeas corpus visando ao trancamento de ação penal por
imputação de lavagem de capitais, sob alegação de que o
pagamento
de
vantagem
indevida
configuraria
mero
exaurimento do crime de corrupção ativa.
2. A corte de origem rejeitou as teses de atipicidade da conduta
e de ausência de indícios de autoria, afirmando a necessidade
de instrução processual para apuração dos fatos complexos
narrados na denúncia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o trancamento
da ação penal por meio de habeas corpus é cabível quando a
denúncia imputa ao recorrente o crime de lavagem de capitais,
alegando-se que o pagamento de vantagem indevida seria mero
exaurimento do crime de corrupção ativa.
4. A defesa alega que a denúncia não demonstra a prática de
atos de ocultação ou dissimulação posteriores ao pagamento da
vantagem indevida, o que inviabilizaria a configuração do crime
de lavagem de capitais.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que o trancamento de
ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível
apenas quando a atipicidade da conduta ou a ausência de
indícios de autoria são evidentes, o que não se verifica no
presente caso.
6. A análise dos autos revela que a denúncia descreve condutas
que, em tese, configuram o crime de lavagem de capitais, sendo
necessária a instrução processual para apuração dos fatos.
7. A alegação de que o pagamento de vantagem indevida
constitui mero exaurimento do crime de corrupção não impede,
em tese, a prática autônoma do crime de lavagem de capitais,
conforme entendimento jurisprudencial.
8. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é
imprescindível para superar as conclusões alcançadas na
origem, o que não é possível em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento de ação penal por
habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a
atipicidade da conduta ou a ausência de indícios de autoria são
evidentes. 2. A denúncia que descreve condutas que, em tese,
configuram o crime de lavagem de capitais, demanda instrução
processual para apuração dos fatos. 3. O pagamento de
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

vantagem indevida pode, em tese, configurar crime autônomo de
lavagem de capitais, não se limitando ao exaurimento do crime
de corrupção ativa".
[...]
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
206.664/DF,
Quinta Turma, julgado em
REPDJEN de
26/2/2025,
12/3/2025,
DJEN de
)
5/3/2025.
Da leitura do acórdão impugnado extrai-se que foram expressamente
indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto
(fls. 694-696, grifei):
Infere-se da denúncia que a paciente ALESSANDRA PAIVA
PINHEIRO, em concurso com o corréu Éder Augusto
Pinheiro [seu marido], teria
bens
dissimulado/ocultado
móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes de
, a saber: 1) um imóvel [matrícula no 155643] no
infração penal
valor de R$365.750,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e
setecentos reais); 2) 2 (dois) apartamentos [matrículas 123.547
e 123.555] pelos valores simulados de R$114.861,47 (cento e
quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete
centavos) e R$226.722.94 (duzentos e vinte e seis mil,
setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos),
embora tenha efetivamente pago as importâncias de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$300.000,00
(trezentos mil reais), respectivamente; 3) 2 (duas) aeronaves
pelos valores de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais) e R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais),
respectivamente; 4) 2 (dois) terrenos [matrículas 13679 e 13689]
pelos valores de R$307.000,00 (trezentos e sete mil reais) e
R$48.104,89 (quarenta e oito mil, cento e quatro reais e oitenta
e nove centavos).
As aquisições desses bens totalizaram aproximadamente
R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e teriam
sido custeadas com valores oriundos de sonegação fiscal pelo
corréu Éder Augusto Pinheiro, estimados em R$277.137.017,60
(duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil,
dezessete reais e sessenta centavos).
Os indícios de envolvimento da paciente na empreitada
criminosa estão sustentados na análise de dados bancários
e fiscais, bem como na colheita de declarações de
testemunhas e do colaborador Max Willian de Barros Lima,
que convergem no sentido de que adquiriu bens para
ocultar valores de origem ilícita.
Os crimes em apuração [organização criminosa, corrupção
ativa, fraude à licitação, crime contra a ordem econômica e
lavagem de dinheiro] foram descritos pelo NACO Criminal,
com indicação dos elementos de prova e individualização
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

da conduta atribuída a paciente [suposta responsável por
movimentação
patrimonial visando
financeira/aquisição
ocultar a origem ilícita do dinheiro], de modo que a exordial
(CPP,
.
acusatória atende aos requisitos legais
art. 41)
[...]
Por seu turno, a negativa sobre o elemento subjetivo do tipo
[dolo] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução
criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas
Corpus.
[...]
Em sua vez, a paciente, entre 2017 a 2019, teria
movimentado e adquirido bens avaliados em mais de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), embora tivesse uma
renda líquida negativa de R$203.820,26 (duzentos e três mil,
oitocentos e vinte reais e vinte e seis centavos), no ano de
2017.
Ademais, foi apontada como sócia-proprietária da empresa
de fachada Fiorano Participações Ltda., a qual foi
constituída com um “capital vultuoso” para atuar na
atividade de “Holding de Instituições não financeiras”,
apesar de não ter registrado “nenhum funcionário”.
Nesse contexto, o alegado desconhecimento sobre a ilicitude
das negociações realizadas pelo corréu Éder Augusto Pinheiro e
a relação de confiança inerente ao matrimônio não conduzem,
em si, ao trancamento da ação penal.
Consoante destacado no acórdão recorrido, a peça acusatória (fls. 19-
306) preenche todos os requisitos do
do Código de Processo Penal, uma
art. 41
vez que expõe detalhadamente o fato delituoso, com todas as suas
circunstâncias, bem como a qualificação da acusada, a classificação do crime e
o rol de testemunhas.
A exordial acusatória narra a existência de uma organização
criminosa, constituída em 2012, sob a liderança do empresário Éder Augusto
Pinheiro, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
voltada a prática de infrações penais como impedimento e perturbação à
licitação, afastamento de licitantes, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e
outras.
Descreve ainda (fls. 291-296):
Resta evidente, portanto, que Éder Augusto Pinheiro, agindo em
comunhão de propósitos e contando com a participação de Max
Willian de Barcos Lima e Adriano Medeiros Barbosa, visando a
ocultação
de
patrimônio
obtido
com
ganho
ilícito,
fundamentalmente resultante da sonegação fiscal e, ainda, se
furtar da ação da Justiça, a) transferiu parte da frota de
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

companhias do Grupo Verde para empresas de fachada
manipuladas por esse conglomerado e para interposta pessoa
física, simulando vendas e aquisições que não aconteceram; e
b) adquiriu novos veículos, com recursos das empresas do
Grupo Verde, todavia, registrou-os em nome de firmas de
fachada controladas de fato pelo conglomerado.
Demonstra, ainda, o Inquérito Policial, que Alessandra Paiva
Pinheiro (que em alguns registros aparece como Alessandra
Macedo Paiva), esposa de Éder Augusto Pinheiro, também
tem concorrido para a ocultação da origem e da propriedade
de bens adquiridos com o proveito da sonegação de
, ora o fazendo
tributos estaduais por parte de seu marido
diretamente enquanto pessoa física, ora utilizando-se de pessoa
jurídica de fachada.
Segundo a análise fiscal levada a cabo durante as investigações
- a qual consta no Relatório Técnico n2 43/2020199 Alessandra
Paiva Pinheiro teve uma renda líquida negativa de R$ -
203.820,26 (duzentos e três mil, oitocentos e vinte reais,
vinte e seis centavos) no ano de 2017, o que, por óbvio,
demonstra a sua incapacidade financeira para a aquisição
. Não obstante, agindo por intermédio
de bens de grande valor
de sua esposa, Éder Augusto Pinheiro, em 13.02.2017, aplicou
parte dos R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete
milhões, centro e trinta e sete mil reais), levantados pela
sonegação de tributos estaduais, na aquisição do imóvel
matriculado do Serviço Registrai do lg Oficio de Registro de
Imóveis no Distrito Federal sob n. 155643, pelo valor declarado
de R$ 365.750,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos
e cinquenta reais), a fim de ocultar e dissimular a origem e a
propriedade desse bem, de modo que ele não ficasse
visivelmente atrelado nem ao líder da organização criminosa,
nem à origem ilícita do dinheiro utilizado para a compra.
Da mesma forma, através de sua esposa Alessandra Paiva
Pinheiro, Éder Augusto Pinheiro, em 02.05.2019, aplicou parte
dos R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões,
centro e trinta e sete mil reais), levantados pela sonegação de
tributos estaduais, na aquisição de dois imóveis do tipo
apartamento, objetos das matrículas 123.547 e 123.555,
registrados no 62 Serviço Notarial e Registro de Imóveis da
Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, a fim de ocultar e
dissimular a origem e propriedade desses bens, de modo que
eles não ficassem visivelmente atrelados nem ao líder da
organização criminosa, nem à origem ilícita do dinheiro utilizado
para a compra.
Em diligências, a autoridade policial descobriu que, nas
matrículas dos referidos apartamentos (ns 123.547 e 123.555 -
Livro 02, Folhas 092 e 100), registrados como sendo de
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

Alessandra Paiva Pinheiro, consta como sendo o que se pagou
por cada um dos imóveis o valor de R$ 114.861,47 (cento e
quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete
centavos), de modo que, no total, tem-se a quantia de R$
229.722,94 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e
dois reais e noventa e quatro centavos). Entretanto, segundo o
colaborador Max Willian de Barros Lima (Petição nQ 11361/2021
), foi pago por cada apartamento, na verdade, R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), perfazendo, portanto, ambos os
imóveis, o quantum de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Conforme o Relatório Técnico no 43/2020, resta "evidenciada
incompatibilidade financeira das receitas em confronto com
as despesas em descoberto no valor acima citado, trazendo-
nos indícios de que EDER AUGUSTO PINHEIRO está
ocultando a propriedade de seus bens através de sua
, vez que não consta
esposa ALESSANDRA MACEDO PAIVA
aquisição de propriedade em nome daquele" (sic).
Outrossim, consoante o mesmo relatório, em 05.04.2019, Éder
Augusto Pinheiro e a sua esposa Alessandra Paiva Pinheiro
constituíram a pessoa jurídica Fiorano Participações e
Investimentos Ltda. (CNPJ
), a qual
nQ33.269.578/0001-05
apresenta em seu registro a atividade de “Holding de Instituições
não financeiras" como sendo o seu objeto social, observando a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Essa
pessoa jurídica, todavia, conforme o mencionado documento,
conquanto disponha de um capital vultoso e esteja em
“atividade" há mais de dois anos, não registrou, ainda, nenhum
funcionário, o que, decerto, confirma o fato de que ela foi
constituída apenas para blindar o patrimônio do líder da
organização criminosa.
Foi então que, conforme o Relatório Técnico no
em
43/2020,
30.05.2019, Alessandra Paiva Pinheiro e Éder Augusto
Pinheiro se utilizaram da pessoa jurídica Fiorano
Participações e Investimentos Ltda. para aplicar parte dos
R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões,
centro e trinta e sete mil reais), levantados pela sonegação
, na aquisição de duas aeronaves, a
de tributos estaduais
saber: i) a de marca PRCEE, fabricante Raytheon Aircraft,
modelo 58, ns de série TH-1862, avaliada em R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais); e ii) a de marca PTOXC,
fabricante Piper Aircraft, modelo PA-18-150, no de série 18-
8109032, cujo valor, conforme o Relatório Técnico no 058/2021
(anexo), é de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais); a
fim de ocultar e dissimular a propriedade desses bens, de
modo que eles não ficassem visivelmente atrelados nem ao
líder da organização criminosa, nem à origem ilícita do
dinheiro utilizado para a compra.
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

Ainda, utilizando-se da Fiorano Participações e Investimentos
Ltda. para ocultar a propriedade de bens e a origem ilícita do
dinheiro, Alessandra Paiva Pinheiro e Éder Augusto Pinheiro,
em 15.07.2019, por meio de Max Willian de Barros Lima,
empregaram parte dos R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e
sete milhões, centro e trinta e sete mil reais), levantados pela
sonegação de tributos estaduais, na compra de dois terrenos,
situados em Cuiabá: i) no lote 01, quadra 16, medindo 567 m2,
matrícula 13679 - 29 Cartório de Registro de Imóveis da Capital,
no valor de R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais); e ii) no
lote 02, quadra 16, medindo 25,50 m2, matrícula 13689 - 2Q
Cartório de Registro de Imóveis da Capital, no valor de R$
48.104,89 (quarenta e oito mil, cento e quatro reais e oitenta e
nove centavos).
Conforme esclareceu o colaborador Max Willian (Petição n9
), aqueles imóveis, conquanto pertencessem de fato
11361/2021
a Éder Augusto Pinheiro, estavam registrados inicialmente como
pertencentes à Associação de Funcionários do Grupo Colibri
(ASFUC), sendo que a empresa Colibri pertencia aos pais do
líder da agremiação delitiva. Foi então que, antes de criar a
Fiorano, Éder Pinheiro pediu que se "passasse a titularidade,
apenas formal" dos dois terrenos para Max Willian para que, em
seguida, uma vez constituída a "holding” "em nome" de
Alessandra Pinheiro, os imóveis fossem transferidos para essa
pessoa jurídica.
Ademais, de acordo com Max Willian, a mando de Éder Augusto
Pinheiro, ele, representando a Verde Transportes, entabulou, no
final do ano de 2019, um negócio jurídico de cessão de direitos
com a pessoa jurídica Colonizadora Sinop
por meio da qual
S/A,
o terreno localizado na Avenida dos Jacarandás, Gleba Celeste,
39 parte, em Sinop, cuja matrícula é a de n9 7.134 (Cartório de
Registro de Imóveis de Sinop), em vez de ser transferido à
Verde - como acordado em contrato anterior entre essa empresa
e a Colonizadora Sinop
-, foi transferido à companhia
S/A
Fiorano Participações e Investimentos Ltda. Cópia desse
negócio se encontra no Relatório Técnico no
(IP ne
58/2021
).
115154/2017
Conforme esse mesmo relatório, em 28.11.2019, foi lavrada
escritura pública de compra e venda; no Cartório de Santa
em que a Colonizadora Sinop
vendeu para
Cármen/MT,
S/A
Fiorano Participações e Investimentos Ltda. o imóvel matrícula
ns 7.134, do livro 2-P, no Registro de Imóveis da 3ã
Circunscrição Imobiliária, 62 Ofício da Comarca de Cuiabá.
Atualmente, o referido terreno está registrado no Cartório de
Registro de Imóveis ls Ofício de
sob n. s 91.263, com
Sinop/MT,
abertura de matrícula em 23.01.2020, em que como primeiro
registro R-01-91.263 consta a aquisição pela pessoa jurídica
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

Fiorano Participações e Investimentos Ltda. diretamente da
pessoa jurídica Colonizadora Sinop
sem mencionar a
S/A,
Cessão e Transferência de Direitos feita pela empresa Verde
Transportes Ltda.
Resta evidente, portanto, que Éder Augusto Pinheiro,
agindo em comunhão de idéias e contando com a
participação de Max Willian de Barros Lima, visando a
ocultação de patrimônio obtido com ganho ilícito, adquiriu,
com o proveito da sonegação de tributos estaduais, bens e
os registrou como sendo de propriedade de sua esposa
Alessandra Paiva Pinheiro e da empresa de fachada Fiorano
.
Participações e Investimentos Ltda
Nesse contexto, verifica-se que se encontra devidamente motivada a
determinação de prosseguimento da ação penal.
Conforme consignado pelo eminente Ministro relator, o trancamento
da ação penal no atual momento seria prematuro, devendo a instrução penal
prosseguir em busca da verdade real, não podendo ser interrompida nesta
instância por meio da presente impetração, diante da impossibilidade de
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos na via cognitiva do habeas
corpus.
Nesse sentido:
.
ATUAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAVAGEM
DE BENS E CAPITAIS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA.
EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEVIDÊNCIA.
1. O trancamento de ações investigativas e penais pela via do
é medida excepcional, cabível apenas quando
habeas corpus
comprovada, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a
atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de
punibilidade, ou a ausência de elementos indiciários de autoria
ou de prova da materialidade do crime.
2. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal, pois descreve claramente os fatos criminosos,
suas circunstâncias e a autoria imputada, permitindo o pleno
exercício das garantias constitucionais pela defesa. O que se
observa, no caso em apreço, é que o membro do Ministério
Público logrou individualizar a conduta de cada acusado, bem
como pormenorizar a contribuição de cada um para o êxito da
empreitada criminosa, não podendo se cogitar de falta de
demonstração do nexo causal entre os acusados e os atos
criminosos.
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

3. A acusação se baseia em investigação penal que identificou
os integrantes da organização criminosa, o vínculo entre eles e a
divisão de tarefas, não sendo fundada em ilações ou suposições.
4. Estando a instrução criminal em andamento, é inviável a
intervenção prematura do Superior Tribunal de Justiça, devendo
ser privilegiada a análise do Juízo de conhecimento.
5. A análise profunda da presença de justa causa para a ação
penal demanda reexame de provas, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
6.
denegado.
Writ
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
832.799/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRANCAMENTO DE AÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. INCABÍVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se
pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da
denúncia e ausência de justa causa.
2. As agravantes foram denunciadas por envolvimento no crime
de lavagem de dinheiro, consistente na simulação de venda de
imóvel com o objetivo de ocultar sua real propriedade, adquirida
presumidamente com valores provenientes de atividades ilícitas
relacionadas à organização criminosa voltada para a prática de
contravenção do jogo do bicho, exploração de máquinas caça-
níqueis, homicídios, corrupção ativa e outros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é
inepta por ausência de individualização das condutas das
agravantes e por não descrever de que forma teriam simulado a
venda do imóvel e se tinham conhecimento da origem dos
valores utilizados no pagamento e (ii) saber se há ausência de
justa causa para a deflagração da ação penal, considerando a
alegação de que a mera venda de um imóvel não configura
crime de lavagem de dinheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é
medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de
forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo
probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a
absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios
de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
5. Na hipótese, a denúncia atende aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal, descrevendo de forma objetiva e
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

suficiente as condutas delituosas das agravantes, apresentando
indícios de autoria, prova da materialidade e nexo causal,
permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. A alegação de ausência de justa causa para a ação penal
deve ser debatida durante a instrução processual, além de
depender de aprofundada análise do conjunto fático-probatório,
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal pela via de habeas corpus é
medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de
forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo
probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a
absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios
de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2.
A denúncia que atende aos requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal, descrevendo de forma objetiva e suficiente as
condutas delituosas, permite o exercício da ampla defesa e do
contraditório. 3. A alegação de ausência de justa causa para a
ação penal deve ser debatida durante a instrução processual,
além de depender de aprofundada análise do conjunto fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
[...]
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
221.148/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.
Ante o exposto, acompanho o voto do eminente Ministro relator e
nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55695936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:38
Código de Controle do Documento: a5c48ead-4021-4080-b603-aded3b9b910f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 212.851 / MT
Número Registro: 2025/0082766-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01151549320178110000 101112504202181100042 10111250420218110042 10373810820248110000
1151542017 1151549320178110000 21960052017
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: EDER AUGUSTO PINHEIRO
CORRÉU
: MAX WILLIAN DE BARROS LIMA
CORRÉU
: JULIO CESAR SALES LIMA
CORRÉU
: WAGNER AVILA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE EDUARDO PENA
CORRÉU
: ADRIANO MEDEIROS BARBOSA
CORRÉU
: DILMAR DAL BOSCO
CORRÉU
: PEDRO INACIO WIEGERT
CORRÉU
: ANDRIGO GASPAR WIEGERT
CORRÉU
: GLAUCIANE VARGAS WIEGERT
CORRÉU
: SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Documento eletrônico VDA55915143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 37ccbc0c-e243-4689-8d05-9c8141209ebf

CORRÉU
: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
CORRÉU
: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO
CORRÉU
: CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA
CORRÉU
: LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO
CORRÉU
: IDMAR FAVARETTO
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO PEREIRA
CORRÉU
: ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
CORRÉU
: CRISTIANA CORDEIRO LEITE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ADVOGADOS : LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 37ccbc0c-e243-4689-8d05-9c8141209ebf